Tribunal: TJDFT
Processo: 0755034-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, SEM A INTERVENIÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE. NÃO QUITAÇÃO DAS RESPECTIVAS PARCELAS. RESCISÃO CONTRATUAL: RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE COM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA A RESTITUIÇÃO DO AUTOMOTOR AO DEVEDOR FIDUCIANTE. ESPECÍFICA BUSCA E APREENSÃO PARA ESTA FINALIDADE: MEDIDA A SER PLEITEADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO E INCOMPATÍVEL AO RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente/requerente, em que pretende a resolução contratual e a “retomada da posse” do veículo, bem como a aplicação de multa em razão do inadimplemento da parte requerida. Sustenta, em síntese, que “o inadimplemento da obrigação pecuniária ajustada enseja a retomada do veículo, uma vez reconhecida a situação de inadimplência e rescindido o contrato, a sua retomada é medida que se impõe”.
II. A venda do bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor fiduciário, embora não oponível à instituição financeira, é válida entre o devedor alienante e terceiro adquirente, pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.
III. Entrementes, não há de se falar em ação de busca e apreensão de veículo nos Juizados Especiais, haja vista se tratar de medida que deve ser pleiteada pelo credor fiduciário, a par da incompatibilidade com o rito sumariíssimo.
IV. Lado outro, a cláusula 3a do contrato formalizado entre as partes, estabelece que em caso de inadimplência o contrato será automaticamente rescindido com a respectiva retomada do veículo (ID. 23076368, pág.1), o que não afeta o direito
de credor fiduciário (eventual busca e apreensão em razão da propriedade resolúvel do automotor).
V. Desse modo, comprovada a inadimplência da parte requerida, o retorno das partes ao status quo ante é medida impositiva, mediante a devolução da posse do veículo à parte requerente (sem embargo do direito de terceiros, no caso do credor fiduciário), bem como a perda de todos os valores eventualmente pagos (mensalidades) efetuados pelo requerido, enquanto utilizar o carro.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Procedente o pedido para condenar a parte requerida à obrigação de devolver à parte requerente a posse do veículo indicado na petição inicial (sem embargo dos direitos da propriedade resolúvel do credor fiduciário sobre esse veículo), no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado do presente acórdão, pena de multa a ser fixada oportunamente (cumprimento de sentença). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).